Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715634-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Rede Brasil Empreendimentos Farmacêuticos ltda e Thacio Mendes Ferreira, em face do acórdão (id 65424087) proferido pela 5a Turma Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a concessão da gratuidade de justiça. Verifica-se que, nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo de 5 (cinco) dias para interpor o recurso de embargos de declaração contra o acórdão (id 65424087) se encerrou em 1/11/2024 (id 65602714), não obstante, foram opostos em 5/11/2024 (id 65922012). Ressalte-se que, consultando as indisponibilidades do sistema PJe deste egrégio Tribunal de Justiça, não há notícia de evento dessa natureza registrado no período do início da contagem do prazo até seu exaurimento. Desta forma, em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da intempestividade do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital